Tribunal: TJDFT
Processo: 0705160-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CODHAB. CESSÃO. IMÓVEL QUITADO. ADJUDICAÇÃO. IRRETROATIVIDADE DA LEI.
1. As regras estabelecidas pela Lei no 3.877/2006 não alcançam os negócios jurídicos de alienação/cessão de direitos sobre imóveis que tenham sido firmados anteriormente à sua vigência, em homenagem ao princípio da irretroatividade da lei.
2. Havendo cadeia regular de cessão de direitos sobre o imóvel, bem como a quitação deste perante a CODHAB, é legítima a pretensão de adjudicação do bem, pelo cessionário, sobretudo quando a alienação foi feita pelo beneficiário há mais de quinze anos.
3. Deu-se provimento ao apelo dos autores.